Tribunal: TJMT
Processo: 1009435-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009435-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELISABETE FATIMA VERISSIMO - CPF: 849.438.821-53 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ - NORMA DE EFICÁCIA PLENA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

CARÁTER HEDIONDO AFASTADO SOMENTE PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO -

ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “
integrativa infraconstitucional
” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS).

O c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF). Outrossim, em recente decisão, a 5ª Turma do c. STJ firmou entendimento de que a
“revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
” (AgRg no HC nº 729.332).

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime”
(TJMT, AgExPe N.U 1022624-14.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1009435-32.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
COLÍDER

AGRAVANTE (S):

ELISABETE FATIMA VERISSIMO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ELISABETE FATIMA VERISSIMO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0005631-90.2013.8.11.0064), que indeferiu a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, em condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena unificada de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 128468676 – fls. 1).

A agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo, a justificar a aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns.

Pede o provimento para que seja
aplicada a fração dos delitos comuns para fins de progressão de regime em relação ao tráfico de drogas (
ID 128468675).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento (ID 128468676 – fls. 5/11).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 128468676 – fls. 12/13).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA 16% (DEZESSEIS POR CENTO), ALEGANDO QUE, COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEIXOU DE SER CONSIDERADO EQUIPARADO A HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 112, §5º, DA LEP (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019), NO SENTIDO DE QUE APENAS O CRIME DE TRÁFICO DITO “PRIVILEGIADO” NÃO É CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO. PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 129967652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 –, ocorrido entre o “
final do ano de 2013 e início do ano de 2014
” (ID 128474669 – fls. 43), em Itanhangá/MT, com trânsito em julgado para o MP em 3.6.2015 e Defesa em 22.8.2016 (SEEU N.U 0000733-96.2017.8.11.0095 – Ação Penal N.U

493-73.2014.811.0108);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – praticado em 17.10.2020, em Paranaíta/MT, transitado em julgado para o MP em 2.4.2021 e Defesa em 26.3.2021 (SEEU N.U 0000733-96.2017.8.11.0095 –

Ação Penal N.U
1001279-32.2020.8.11.0095).

Em 4.2.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“INDEFIRO o pleito defensivo de ref. mov. 130.1, em consonância com parecer ministerial de ref. mov. 135.1, pois, embora a Lei nº. 13.964/19 tenha revogado os critérios de progressão de regime para os crimes hediondos e equiparados previstos na Lei nº. 8.072/90, não houve qualquer alteração na sistemática de que o delito de tráfico de drogas tenha perdido a sua natureza de equiparado a hediondo, de modo que as frações foram observadas de forma escorreita no atestado de pena à ref. mov. 124.2.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 128468676 – fls. 1)

Pois bem.

De fato, o tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1º da Lei 8.072/90. Todavia, a equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(LENZA, Pedro.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

Não bastasse, o § 5º do art. 112 da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, consigna expressamente que somente não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), de modo que, a
“contrário sensu”
, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
, do art. 33 da mesma Lei, continua a ser
“equiparado a hediondo
”, por interpretação sistemática.

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Outrossim, em recente decisão, a 5ª Turma do c. STJ firmou entendimento de que a
“revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
” (AgRg no HC nº 729.332 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –

25.4.2022).

Esse posicionamento tem sido acompanhado pelas Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime”
(AgExPe N.U 1022624-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2022)

“A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus N. 729.332) Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pelo Pacote Anticrime, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento).”
(AgExPe N.U 1006013-49.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 12.3.2022)

“1. Ainda que a Lei nº. 13.964/2019 tenha promovido alterações na LEP e na Lei de Crimes Hediondos, a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada continua sendo ele hediondo por equiparação, de modo que a normatização da aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda. 2. Conforme nova redação dada ao artigo 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(AgExPe N.U 1004097-77.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.5.2022)

Logo, mantém-se a equiparação do tráfico ao conceito de hediondez e, consequentemente, a fração de progressão de regime a crimes equiparados (40%), como bem aplicada pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022